Tribunal: TJMT
Processo: 1014646-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014646-10.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Furto, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), RYAN CARLOS DOS SANTOS - CPF: 101.245.741-90 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANE FERREIRA - CPF: 046.628.001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIFRAN LIMA GOMES - CPF: 946.737.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA REZENDE DE SOUZA - CPF: 041.205.891-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON CERQUEIRA GOMES - CPF: 011.848.331-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREI JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 050.839.951-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA GLAUCIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 027.382.113-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO FELIPPE AMADOR - CPF: 037.583.091-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 902.098.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE GERHARDT - CPF: 702.086.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO "JOIO"
.

PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA E GENÉRICA.
IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI
SOFISTICADO. ESTRUTURA ORGANIZADA PARA SUBTRAÇÃO REITERADA DE CARGAS DE SOJA.

ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO PRÉVIO.
IMPROCEDÊNCIA.

URGÊNCIA E RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA EVIDENCIADOS.

ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
IMPROCEDÊNCIA. LAPSO TEMPORAL JUSTIFICADO PELA COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA ANTE A PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR.
ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito da Operação "Joio", pela suposta prática dos crimes de furto qualificado, associação criminosa e lavagem de capitais. A investigação apura esquema estruturado para a subtração de cargas de soja pertencentes a empresa agropecuária, com prejuízo estimado em R$ 1.100.000,00.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão, saber se:

(I)
a ausência de oitiva prévia do paciente antes da decretação da prisão configura nulidade;

(
II
)
o decreto prisional carece de fundamentação concreta quanto ao
fumus
comissi
delicti
e ao
periculum
libertatis
;

(
III
)
o decurso de dez meses entre os fatos e a prisão afasta a contemporaneidade da medida; e

(
IV
)
as condições pessoais do paciente e a possibilidade de medidas cautelares alternativas autorizam a soltura.

III. Razões de decidir:

3. A urgência e o risco de ineficácia da medida, aliados à natureza emergencial da prisão preventiva, autorizam a mitigação do contraditório prévio previsto no art. 282, § 3o, do CPP.

4. A prova da materialidade e os indícios de autoria são robustos, tendo sido individualizada a conduta do paciente como balanceiro responsável por facilitar o acesso de caminhões e fraudar registros no sistema da empresa vítima.

5. A prisão é necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do
modus operandi
, que envolve estrutura organizada, divisão de tarefas e elevado prejuízo econômico.

6. A contemporaneidade da medida é aferida pela persistência atual dos motivos cautelares, sendo que o hiato temporal decorreu da complexidade das diligências investigativas necessárias para a elucidação do esquema.

7. Condições pessoais favoráveis não obstam a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme o Enunciado 43 deste Tribunal, revelando-se as medidas do art. 319 do CPP insuficientes para o caso.

IV. Dispositivo e tese:

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. A urgência e o risco de ineficácia da diligência em esquemas criminosos complexos justificam a decretação da prisão preventiva sem a prévia oitiva do investigado.

2. A gravidade concreta da conduta, revelada por estrutura organizada e divisão de tarefas para a prática reiterada de furtos de carga, fundamenta a prisão para garantia da ordem pública.

3. O requisito da contemporaneidade diz respeito à atualidade dos riscos que a liberdade do agente representa, não se limitando ao lapso temporal entre o fato e a prisão, especialmente em investigações complexas.

4. Predicados pessoais favoráveis não garantem a liberdade quando a segregação se mostra necessária para interromper a atividade de grupo criminoso.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 155, § 4o, I, II e IV, 288. Lei no 9.613/98, art. 1o. CPP,
arts
. 282, § 3o e § 6o, 312 e 313. TJMT, Enunciado Criminal 43.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 95.024/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Primeira Turma, j. 20.02.2009. STF, HC 137558
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13.03.2017. STF, HC 207389 SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16.11.2021. STJ,
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.07.2024. TJMT, N.U 1028238-29.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Gláucio Araújo de Souza em favor de
RYAN CARLOS DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Tangará da Serra/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de furto qualificado, associação criminosa e lavagem de capitais (
arts
. 155, § 4o, I, II e IV, e 288, do CP, e art. 1o da Lei no 9.613/98), no âmbito da denominada Operação "Joio".

O impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal
alegando
: a)
que a decisão carece de fundamentação idônea, baseando-se em termos
genéricos
b
)
inobservância do contraditório prévio previsto no art. 282, § 3o, do CPP;
c)

ausência de contemporaneidade entre os fatos (maio de 2025) e a segregação (março de 2026
);
e d)

que
ostenta condições pessoais favoráveis
para
pleitear a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Por fim, requereu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

A liminar foi indeferida (Id. 358758360).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 359196859).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 360134883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Com efeito, extrai-se dos Autos de Prisão em Flagrante n. 1001123-10.2026.8.11.0006 que, no dia
05/06/2023
, o paciente teve sua prisão preventiva decretada, sob os seguintes fundamentos:

“
“Trata-se de representação formulada pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, no âmbito do Inquérito Policial no 379.4.2025.23449, pela decretação de prisão preventiva, busca e apreensão pessoal e domiciliar, quebra de sigilo telemático, sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias em desfavor dos investigados indicados nos autos, em razão de suposta atuação em esquema criminoso voltado à subtração de cargas de soja pertencentes à empresa GGF Agro Ltda.

Conforme narrado pela autoridade policial, a investigação teve início após a constatação de irregularidades no controle de carregamento de grãos na Fazenda Rincão, pertencente à empresa GGF Agro Ltda., localizada neste Estado. Apurou-se que, entre os dias 02 e 09 de maio de 2025, ocorreram retiradas indevidas de aproximadamente 701.820 kg de soja, distribuídas em 14 carregamentos, ocasionando prejuízo estimado em R$ 1.100.000,00 à empresa vítima.

Segundo o procedimento operacional regular da empresa, o carregamento de grãos somente poderia ocorrer mediante autorização prévia emitida pela empresa compradora, Bunge Alimentos S.A., contendo dados do contrato, identificação do veículo, nome do motorista, peso da carga e destino. Todavia, verificou-se que diversos caminhões ingressaram na fazenda e realizaram carregamento sem a correspondente autorização formal.

A investigação aponta que o balanceiro Ryan Carlos dos Santos, funcionário da fazenda responsável pelo controle das entradas e saídas de caminhões, teria autorizado o acesso de veículos não constantes nas autorizações emitidas pela empresa compradora, deixando de realizar as conferências necessárias e registrando manualmente placas adulteradas em controles físicos. Além disso, teria inserido no sistema da fazenda registros de classificação de cargas que, na realidade, não foram realizadas.

Ainda de acordo com os elementos informativos reunidos, os classificadores de grãos Giovane Ferreira e
Josifran
Lima Gomes, vinculados à empresa CROPS
Control
Classificações Ltda., teriam aderido ao esquema, deixando de realizar a classificação obrigatória das cargas e permitindo a saída dos caminhões carregados sem o cumprimento das formalidades exigidas.

Apurou-se que tais agentes recebiam valores ilícitos para permitir a retirada das cargas, sendo que um deles admitiu participação no esquema e indicou ter recebido pagamento para “fazer vista grossa” durante os carregamentos irregulares. As investigações indicam, ainda, que o esquema contava com a atuação de Emerson Cerqueira Gomes, apontado como articulador externo da organização criminosa, responsável por coordenar os motoristas envolvidos, providenciar ordens de carregamento falsas e realizar pagamentos aos participantes da empreitada criminosa.

Consta que os pagamentos eram efetuados por meio de transferências bancárias realizadas a partir de conta de titularidade de sua companheira, Débora Rezende de Souza, a qual também teria participação direta na execução das transações financeiras. Apurou-se, ainda, que valores provenientes da atividade ilícita teriam sido movimentados por meio de contas bancárias de terceiros, dentre eles Andrei Jackson Ferreira dos Santos, irmão de um dos classificadores, e Antônia Glaucia da Silva Pereira, esposa de outro investigado, os quais teriam emprestado suas contas bancárias para recebimento de transferências relacionadas ao esquema, com a finalidade de ocultar a origem dos recursos.

No que se refere à execução material da subtração das cargas, a investigação identificou a participação de motoristas que ingressavam na fazenda portando ordens de carregamento falsificadas e realizavam o transporte da soja para destino não identificado.

Dentre os investigados nessa condição encontram-se Luiz Fernando Felippe Amador, João Batista da Silva, Fabio
Antonio
Felippe e Alexandre Gerhardt. Conforme relatado pela autoridade policial, a análise de dados telemáticos e financeiros revelou movimentações suspeitas e pagamentos vinculados à retirada das cargas, bem como indícios de aquisição de bens por alguns dos investigados em valores incompatíveis com sua renda declarada.

Também foram identificadas conversas que sugerem a existência de esquema estruturado e reiterado de subtração de cargas de grãos, com divisão de tarefas entre os participantes e atuação coordenada entre agentes internos e externos à empresa vítima.

Diante desses elementos, a autoridade policial representou pela decretação das medidas cautelares acima mencionadas, sustentando a existência de indícios da prática dos crimes de furto qualificado, associação criminosa, falsificação de documento particular, uso de documento falso e lavagem de capitais, bem como a necessidade das medidas para aprofundamento das investigações, preservação de provas e garantia da responsabilização penal dos envolvidos. Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao deferimento das medidas cautelares requeridas pela autoridade policial. É o relatório.

Da presença de indícios da prática criminosa

A análise dos elementos informativos constantes nos autos revela a existência de indícios consistentes da prática de diversos delitos, notadamente furto qualificado, associação criminosa, falsificação de documento particular, uso de documento falso e lavagem de capitais.

Conforme narrado na representação policial, a investigação teve início após auditoria interna realizada pela empresa GGF Agro Ltda., que identificou divergências no controle de carregamento de soja na Fazenda Rincão, constatando-se que, entre os dias 02 e 09 de maio de 2025, foram realizadas 14 retiradas indevidas de cargas, totalizando aproximadamente 701.820 kg de soja, com prejuízo estimado em R$ 1.100.000,00 (
hum
milhão e cem mil reais).

Os elementos colhidos apontam que tais carregamentos ocorreram sem autorização formal da empresa destinatária, sem classificação técnica da carga e sem emissão de nota fiscal, circunstâncias que evidenciam a irregularidade das operações. Segundo apurado, o esquema criminoso envolvia agentes internos e externos à empresa vítima, os quais atuavam de forma coordenada para permitir a retirada irregular das cargas.

O
balanceiro

Ryan Carlos dos Santos
, responsável pelo controle de entrada e saída de caminhões, teria autorizado o acesso de veículos não constantes nas autorizações da empresa compradora, além de registrar manualmente placas adulteradas e inserir no sistema registros de classificação inexistentes.

Também foram identificados indícios de participação dos classificadores Giovane Ferreira e
Josifran
Lima Gomes, que teriam deliberadamente deixado de realizar a classificação obrigatória das cargas e permitido a saída dos caminhões carregados. Um dos investigados admitiu ter recebido valores para “fazer vista grossa” quanto à retirada das cargas.

A investigação aponta, ainda, a atuação de Emerson Cerqueira Gomes como articulador externo do esquema, responsável pela coordenação logística da empreitada criminosa, inclusive organizando motoristas, produzindo ordens de carregamento falsas e efetuando pagamentos aos demais participantes.

Tais pagamentos eram realizados por meio de contas bancárias de terceiros, dentre eles Débora Rezende de Souza, Andrei Jackson Ferreira dos Santos e Antônia Glaucia da Silva Pereira, o que, em tese, caracteriza mecanismos de ocultação e dissimulação de valores provenientes da atividade ilícita.

Além disso, foram identificados motoristas que ingressavam na fazenda portando documentos falsificados e realizavam o transporte da carga subtraída, dentre eles Luiz Fernando Felippe Amador, João Batista da Silva, Fabio
Antonio
Felippe e Alexandre Gerhardt.

A dinâmica delitiva descrita demonstra divisão de tarefas, atuação coordenada e estrutura organizada, indicando a existência de associação criminosa voltada à subtração reiterada de cargas de grãos. Assim, verifica-se a presença de indícios suficientes da ocorrência dos delitos e da participação dos investigados, circunstância que autoriza a análise das medidas cautelares pleiteadas.

Da prisão preventiva

A prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza excepcional, admitida quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso concreto, conforme já demonstrado, encontram-se presentes indícios robustos da prática de diversos delitos, dentre os quais furto qualificado,
associação criminosa,
falsificação de documento particular, uso de documento falso e lavagem de capitais, todos praticados no contexto de um esquema estruturado voltado à subtração de cargas de soja pertencentes à empresa GGF Agro Ltda.

A investigação policial revela que, no período compreendido entre os dias
02 e 09 de maio de 2025,

foram realizadas 14 retiradas indevidas de cargas de soja, totalizando aproximadamente 701.820 kg do produto, o que ocasionou prejuízo estimado em R$ 1.100.000,00
(
hum
milhão e cem mil reais) à empresa vítima.

A dinâmica delitiva descrita evidencia a atuação coordenada de diversos agentes, com divisão de funções e participação de indivíduos vinculados tanto ao ambiente interno da fazenda quanto a agentes externos responsáveis pela logística, transporte e movimentação financeira dos valores provenientes do esquema criminoso.

Esse conjunto de circunstâncias demonstra que a atuação dos investigados não se restringe a conduta isolada ou eventual, mas revela a existência de
estrutura criminosa organizada, com divisão de tarefas e planejamento prévio para execução dos delito
s. Nesse contexto, passa-se à análise dos fundamentos cautelares.

Garantia da ordem pública

A prisão preventiva se mostra necessária para garantia da ordem pública.
A gravidade concreta da conduta investigada é evidenciada, inicialmente, pelo elevado prejuízo econômico causado à empresa vítima, decorrente da subtração de expressivo volume de produção agrícola.

Não se trata, portanto, de episódio isolado de furto patrimonial, mas de desvio sistemático de cargas de grãos, praticado mediante fraude documental, corrupção de agentes internos da empresa e utilização de documentos falsificados para viabilizar o transporte da mercadoria.(...)
A investigação indica que o esquema criminoso envolvia:
· facilitador interno responsável pela liberação irregular dos caminhões; · classificadores de grãos que deixavam de realizar a verificação obrigatória da carga; · articulador externo responsável pela coordenação logística; · motoristas encarregados do transporte da mercadoria; · intermediários financeiros utilizados para movimentação e ocultação de valores. Tal estrutura evidencia divisão funcional de tarefas, característica típica de empreitadas criminosas organizadas.

Além disso, o
modo de execução do crime
revela elevado grau de sofisticação e planejamento, pois a subtração das cargas dependia da atuação simultânea de diversos agentes, cada qual responsável por uma etapa específica do procedimento de carregamento. A própria dinâmica operacional do esquema demonstra que os investigados exploravam fragilidades do sistema de controle interno da empresa vítima, utilizando-se de documentos falsificados e registros fraudulentos no sistema de pesagem da fazenda para conferir aparência de legalidade às retiradas de carga.

Esse contexto revela significativa capacidade de articulação e organização dos envolvidos, circunstância que amplia o grau de reprovabilidade da conduta e evidencia risco concreto de reiteração delitiva. Outro elemento relevante é o fato de que a investigação identificou indícios de que o esquema pode ter se prolongado por período anterior aos fatos inicialmente constatados, o que sugere a possibilidade de atuação reiterada dos investigados na prática de delitos semelhantes. Além disso, a atuação criminosa descrita possui potencial impacto relevante na cadeia produtiva do agronegócio, setor de grande relevância econômica para o Estado e para o país. A subtração fraudulenta de cargas de grãos, sobretudo em larga escala, compromete não apenas o patrimônio da empresa vítima, mas também a confiança nas relações comerciais e logísticas que estruturam a atividade agrícola.

Dessa forma, a gravidade concreta da conduta, aliada à existência de estrutura organizada para prática dos crimes, revela a necessidade da prisão preventiva como forma de interromper a atuação do grupo criminoso e prevenir a continuidade da atividade ilícita. (...)

Conveniência da instrução criminal

A prisão preventiva também se justifica para garantir a regularidade da investigação e da futura instrução processual. O caso sob análise envolve pluralidade significativa de investigados, cada qual com participação específica na execução da empreitada criminosa. Essa multiplicidade de agentes e a divisão de funções entre os participantes indicam a existência de vínculo associativo entre os investigados, circunstância que pode favorecer a articulação entre eles caso permaneçam em liberdade.

A manutenção da liberdade dos investigados pode facilitar: · combinação de versões entre os envolvidos; · alinhamento de estratégias defensivas voltadas à ocultação da verdade; · intimidação ou influência sobre eventuais testemunhas; · destruição ou ocultação de provas.

Cabe destacar que parte relevante da prova ainda depende da análise de dispositivos eletrônicos, registros telemáticos e movimentações financeiras, elementos que podem ser facilmente alterados ou eliminados caso os investigados tenham acesso irrestrito a tais meios.

A própria representação policial aponta que a dinâmica do esquema criminoso envolvia intensa comunicação entre os participantes por meio de aplicativos de mensagens, o que reforça a necessidade de preservação das evidências digitais. Outro aspecto relevante é o fato de que alguns investigados atuavam diretamente no ambiente de trabalho da empresa vítima ou em atividades relacionadas ao transporte de cargas, circunstância que poderia facilitar o acesso a documentos ou registros potencialmente relevantes para a investigação.

Assim, a custódia cautelar se mostra necessária para assegurar a integridade do acervo probatório e o adequado desenvolvimento da investigação criminal.

Garantia da aplicação da lei penal

A prisão preventiva também encontra fundamento na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. A investigação aponta que alguns dos investigados exercem atividades profissionais que envolvem deslocamentos frequentes entre diferentes localidades, especialmente no setor de transporte rodoviário de cargas e em atividades ligadas ao agronegócio.

Tal circunstância pode
dificultar a localização dos investigados caso optem por se furtar à atuação do sistema de justiça
. Além disso, o esquema investigado envolvia movimentação financeira significativa e utilização de contas bancárias de terceiros para ocultação da origem dos recursos, circunstância que evidencia a existência de mecanismos destinados a dificultar a rastreabilidade patrimonial e financeira dos valores envolvidos.

Esse tipo de conduta demonstra que os investigados possuem conhecimento e meios para ocultar patrimônio e dificultar a responsabilização
penal
.(...)
Nesse contexto, a prisão preventiva também se revela necessária para assegurar que os investigados permaneçam à disposição da justiça durante o curso da investigação e eventual processo penal.

Da busca e apreensão domiciliar e pessoal

A busca e apreensão constitui medida investigativa prevista nos artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal, sendo cabível quando houver fundadas razões de que determinado local abriga objetos relacionados à prática delitiva. No presente caso, os elementos constantes nos autos indicam a existência de fundadas razões para acreditar que os investigados mantêm em seus domicílios ou locais de permanência objetos e documentos relacionados à prática criminosa.

A dinâmica do esquema investigado revela que os delitos foram praticados mediante: · utilização de documentos falsificados; · registros fraudulentos de carregamento; · comunicações entre os participantes para coordenação das operações; · movimentações financeiras destinadas à distribuição dos valores obtidos com a atividade ilícita. Nesse contexto, a busca domiciliar se mostra necessária para apreensão de: · documentos físicos relacionados aos carregamentos irregulares; · ordens de carregamento falsificadas; · registros de transporte; · comprovantes de movimentações financeiras; · aparelhos celulares e dispositivos eletrônicos utilizados nas comunicações entre os investigados; · mídias digitais que possam conter registros relevantes para a investigação.

A apreensão desses elementos pode revelar informações essenciais acerca da estrutura do esquema criminoso, da divisão de tarefas entre os envolvidos e da eventual participação de outros agentes ainda não identificados. Além disso, a análise de dispositivos eletrônicos pode permitir a recuperação de comunicações, arquivos e registros que auxiliem na reconstrução detalhada da dinâmica dos fatos. É válida a decisão judicial que autoriza busca e apreensão domiciliar e o acesso a dados armazenados em dispositivos eletrônicos, desde que fundamentada em indícios concretos e limitada ao objeto da investigação” (N.U 1004679-38.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Gabinete 1 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)

Dessa forma, a busca e apreensão se revela medida necessária e proporcional à gravidade dos fatos investigados, constituindo instrumento adequado para aprofundamento das investigações.

Da busca e apreensão com caráter itinerante

A autoridade policial requereu que o mandado de busca e apreensão seja expedido com caráter itinerante, permitindo seu cumprimento em local diverso do endereço inicialmente indicado, caso os investigados sejam encontrados em outra residência ou local de permanência. Tal medida encontra justificativa nas peculiaridades do caso concreto. Conforme indicado na representação policial, alguns dos investigados exercem atividades profissionais que implicam deslocamentos frequentes entre propriedades rurais e diferentes localidades do Estado. Nessas circunstâncias, a restrição do mandado a um único endereço poderia comprometer a efetividade da diligência, especialmente caso os investigados não sejam encontrados no local inicialmente indicado. A autorização para cumprimento itinerante do mandado busca assegurar maior efetividade à medida investigativa, sem que isso represente autorização genérica ou indiscriminada. "1. A ordem de busca e apreensão itinerante, quando fundamentada em elementos concretos e legítimos, não configura nulidade. 2. A busca e apreensão direcionada a objetivo certo e pessoa determinada não é genérica ou indiscriminada". (
AgRg
no RHC n. 193.276/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.) Isso porque a ordem judicial permanece vinculada a pessoas determinadas e a objetos específicos relacionados à investigação, preservando-se, assim, os limites constitucionais da medida.

Dessa forma, o caráter itinerante do mandado revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

Da quebra de sigilo
telemático

Dispõe
o art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal, que é inviolável o sigilo das comunicações e dos dados, admitindo-se sua mitigação apenas mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma da lei, quando necessária para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A proteção constitucional ao sigilo de dados constitui garantia fundamental diretamente vinculada à tutela da intimidade e da vida privada. Por essa razão, a relativização dessa garantia exige fundamentação judicial idônea, demonstração de necessidade da medida e estrita vinculação ao objeto da investigação, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No âmbito das investigações que envolvem utilização de meios digitais de comunicação, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de autorização judicial para acesso e extração de dados armazenados em dispositivos eletrônicos apreendidos, desde que a medida esteja vinculada a investigação criminal em curso e haja indicação concreta da pertinência dos dados para a elucidação dos fatos. No caso em exame, os elementos informativos reunidos pela autoridade policial indicam que a prática delitiva investigada envolveu coordenação entre diversos agentes, divisão de tarefas e comunicação constante entre os participantes, especialmente para a organização logística dos carregamentos irregulares, orientação dos motoristas e realização de pagamentos relacionados ao esquema criminoso. A própria dinâmica da empreitada criminosa descrita nos autos revela que os investigados mantinham contato frequente para: · organizar a entrada dos caminhões na fazenda; · coordenar os momentos de carregamento das cargas; · ajustar valores a serem pagos pela participação no esquema; · repassar informações acerca da execução das operações.

Em investigações dessa natureza, é razoável concluir que parte relevante da comunicação entre os envolvidos ocorreu por meio de aplicativos de mensagens, registros telefônicos e outros meios digitais, circunstância que confere especial relevância à análise de eventuais dispositivos eletrônicos utilizados pelos investigados. Mostra-se juridicamente possível e adequado que a decisão judicial desde logo autorize a extração e análise dos dados eventualmente encontrados em dispositivos eletrônicos que venham a ser apreendidos no cumprimento dos mandados de busca, evitando-se a necessidade de nova provocação jurisdicional e garantindo maior eficiência à investigação.

Tal providência não implica autorização genérica ou indiscriminada, pois permanece condicionada à existência concreta de aparelhos efetivamente apreendidos no curso das diligências, os quais deverão ser devidamente descritos em termo de apreensão e submetidos à cadeia de custódia prevista na legislação processual penal.

A medida também se mostra necessária e proporcional, considerando: · a complexidade da investigação; · a pluralidade de investigados; · a divisão de tarefas entre os integrantes do grupo; · e a provável utilização de meios digitais para organização das condutas investigadas. Além disso, os registros digitais possuem natureza volátil e podem ser facilmente apagados ou alterados, razão pela qual a análise tempestiva dos dispositivos apreendidos se revela fundamental para a preservação das evidências e para o adequado esclarecimento dos fatos.

Diante dessas circunstâncias, a autorização para extração e análise de dados eventualmente encontrados em aparelhos celulares, computadores, tablets, mídias digitais e demais dispositivos eletrônicos apreendidos mostra-se medida adequada, necessária e proporcional à investigação em curso.

Das medidas assecuratórias

As
medidas assecuratórias previstas nos
arts
. 125 a 144 do Código de Processo Penal possuem natureza cautelar patrimonial e destinam-se a assegurar a efetividade da jurisdição penal, especialmente no que se refere à reparação do dano causado pela infração penal e à eventual decretação de perda de bens obtidos com o produto do crime.

Tais medidas assumem especial relevância em hipóteses como a presente, em que a investigação aponta a prática de delitos patrimoniais de elevada expressão econômica, bem como a existência de mecanismos destinados à dissimulação e ocultação de valores provenientes da atividade ilícita, circunstâncias que revelam risco concreto de dissipação patrimonial.

No caso em exame, os elementos informativos reunidos pela autoridade policial indicam que o esquema criminoso investigado ocasionou expressivo prejuízo financeiro à empresa vítima, estimado em aproximadamente R$ 1.100.000,00 (
hum
milhão e cem mil reais), decorrente da subtração irregular de cerca de 701.820 kg de soja em sucessivas retiradas indevidas realizadas no curto intervalo de poucos dias.

A magnitude do prejuízo revela que a atividade criminosa não apenas atingiu o patrimônio da empresa diretamente lesada, mas também comprometeu a regularidade das operações comerciais envolvendo a produção agrícola, demonstrando significativa repercussão econômica da conduta investigada. Paralelamente, a investigação identificou indícios de enriquecimento momentâneo e incompatível com a renda declarada de alguns dos investigados, circunstância que reforça a necessidade de adoção de medidas destinadas à preservação do patrimônio possivelmente vinculado à prática criminosa.

Segundo consta dos autos, parte dos valores provenientes do esquema era distribuída entre os participantes mediante transferências eletrônicas realizadas por meio do sistema PIX, utilizando-se, inclusive, contas bancárias de terceiros com o objetivo de ocultar a identidade dos reais beneficiários.

Apurou-se, por exemplo, que valores destinados ao pagamento de participantes do esquema eram transferidos a partir de conta bancária de titularidade de Débora Rezende de Souza, companheira de um dos investigados apontado como articulador da empreitada criminosa, sendo posteriormente repassados a outros envolvidos.

Também foram identificadas transferências realizadas para contas bancárias de Andrei Jackson Ferreira dos Santos e Antônia Glaucia da Silva Pereira, utilizadas para recebimento de valores relacionados ao esquema, circunstância que indica a utilização de interpostas pessoas para movimentação financeira e possível ocultação da origem ilícita dos recursos.

Além da movimentação financeira identificada, a investigação revelou que um dos investigados realizou aquisição de bens de elevado valor durante o período em que o esquema estava em funcionamento, destacando-se, entre outros, a compra de um veículo Jeep Renegade 4x4, ano 2024, cujo pagamento teria sido realizado à vista, mediante transferência eletrônica no valor aproximado de R$ 134.900,00 (cento e trinta e quatro mil e novecentos reais).

Também há registro da aquisição de bem imóvel localizado no município de Nova Olímpia/MT, tendo sido realizado pagamento inicial de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de entrada, com assunção de parcelas para posterior quitação. Essas aquisições patrimoniais, realizadas em período próximo aos fatos investigados e sem demonstração de origem lícita compatível, constituem forte indicativo de que parte dos valores obtidos com a atividade criminosa pode ter sido direcionada à aquisição de bens, com o objetivo de transformar recursos ilícitos em patrimônio aparentemente regular.

A identificação desse enriquecimento momentâneo evidencia a existência de risco concreto de dissipação patrimonial, sobretudo considerando que valores obtidos por meio de crimes patrimoniais frequentemente são rapidamente convertidos em bens ou transferidos para terceiros, dificultando posterior recuperação.

Nesse contexto, a adoção das medidas assecuratórias pleiteadas pela autoridade policial mostra-se necessária para: · preservar bens e valores que possam constituir produto ou proveito da atividade criminosa; · impedir a ocultação ou dissipação do patrimônio obtido de forma ilícita; · garantir a efetividade de eventual condenação penal com determinação de perda de bens; · e, sobretudo, assegurar o ressarcimento do prejuízo suportado pela vítima.

Cumpre destacar que o sistema processual penal brasileiro consagra o princípio segundo o qual a reparação do dano causado pelo crime constitui efeito natural da condenação, conforme previsto no art. 91 do Código Penal. Todavia, para que tal reparação se torne efetiva, é indispensável que, durante a fase investigativa, sejam adotadas medidas destinadas à preservação do patrimônio do investigado, evitando-se que os valores decorrentes da atividade ilícita sejam ocultados ou dissipados antes da conclusão do processo.

Nesse sentido, as medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores revelam-se instrumentos legítimos e adequados para assegurar que eventual patrimônio vinculado à prática criminosa permaneça indisponível até a definição judicial definitiva. Considerando, portanto: o elevado prejuízo causado à empresa vítima; · os indícios de enriquecimento momentâneo dos investigados; · a movimentação financeira identificada por meio de contas de terceiros; · e a existência de aquisições patrimoniais potencialmente incompatíveis com a renda declarada, mostra-se plenamente justificada a adoção das medidas assecuratórias pleiteadas, como forma de preservar o resultado útil da persecução penal e garantir a possibilidade de reparação do dano causado pela infração penal.

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento nos
arts
. 282, 240 e seguintes, 312 e 313, bem como nos
arts
. 125 a 144, todos do Código de Processo Penal, e considerando os elementos informativos constantes nos autos, DEFIRO, os pedidos formulados pela autoridade policial, nos seguintes termos: 1. DA PRISÃO PREVENTIVA Com fundamento nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes investigados:

1) RYAN CARLOS DOS SANTOS – CPF no 101.245.741-90
(...) Expeçam-se
os competentes mandados de prisão, devendo constar autorização para cumprimento em qualquer horário, inclusive período noturno, caso necessário, diante da natureza da medida. 2. DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, PESSOAL E VEICULAR Com fundamento nos
arts
. 240, 241, 243 e 244 do Código de Processo Penal, DEFIRO a expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar, pessoal e veicular em relação aos investigados acima mencionados, bem como em relação aos seguintes endereços: 1) RYAN CARLOS DOS SANTOS - Rua Jacarandá, n° 516, bairro Jardim Alvorecer, Barra do Bugres/MT. (...) Durante o cumprimento das diligências, fica autorizada a busca pessoal dos investigados e de quaisquer indivíduos encontrados nos locais, quando houver fundada suspeita de ocultação de objetos relacionados à investigação. Fica igualmente autorizada a busca e apreensão de veículos pertencentes ou utilizados pelos investigados, inclusive aqueles encontrados nos locais de cumprimento dos mandados, quando houver indícios de relação com os fatos investigados e devidamente justificado.

3. DO CARÁTER ITINERANTE DOS MANDADOS Considerando a natureza das atividades exercidas por parte dos investigados e a possibilidade de deslocamentos frequentes entre propriedades rurais e localidades diversas, AUTORIZO que os mandados de busca e apreensão possuam caráter itinerante (mandado com adesividade). Assim, fica autorizada a realização da diligência em qualquer outro local onde os investigados venham a ser encontrados, inclusive residências diversas das inicialmente indicadas, desde que haja elementos que indiquem tratar-se de local por eles utilizado para moradia, permanência ou guarda de objetos. Tal autorização não possui caráter genérico, devendo permanecer vinculada às pessoas investigadas e aos objetos relacionados aos fatos apurados.

4. DOS OBJETOS A SEREM APREENDIDOS Durante o cumprimento das diligências, poderão ser apreendidos, dentre outros: · aparelhos celulares; · computadores, tablets e notebooks; · dispositivos de armazenamento digital (HDs, pen drives, cartões de memória); · documentos físicos ou digitais relacionados a carregamentos de grãos; · ordens de carregamento, notas fiscais ou documentos semelhantes; · registros de transporte ou logística; · comprovantes de movimentações financeiras; · valores em espécie; · veículos possivelmente utilizados na prática criminosa; · quaisquer outros objetos que possuam relação com os fatos investigados. Todos os bens apreendidos deverão ser formalmente relacionados em termo de apreensão, observando-se rigorosamente a cadeia de custódia prevista na legislação processual penal.

5. DA EXTRAÇÃO DE DADOS DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS Considerando a forma de atuação do grupo investigado, a pluralidade de envolvidos e a provável utilização de meios digitais para comunicação, organização logística das retiradas de cargas e realização de movimentações financeiras entre os participantes do esquema criminoso, a análise de dispositivos eletrônicos eventualmente apreendidos mostra-se medida indispensável para o completo esclarecimento da dinâmica delitiva, bem como para identificação de eventuais outros participantes ainda não individualizados.

Conforme já fundamentado, há indicativos de que a articulação entre os investigados se dava mediante comunicações telefônicas e utilização de aplicativos de mensagens e redes sociais, meios atualmente amplamente utilizados em práticas delitivas complexas, especialmente quando há divisão de tarefas e necessidade de coordenação entre diversos agentes.

Diante disso, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial, para AUTORIZAR a quebra de sigilo telemático/telefônico de eventuais aparelhos eletrônicos que venham a ser apreendidos durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, devendo a medida abranger, dentre outros elementos: · histórico de chamadas telefônicas realizadas e recebidas; · registros de SMS e demais mensagens de texto; · obtenção do extrato reverso de ligações efetuadas e recebidas; · acesso ao conteúdo de aplicativos de comunicação instalados, tais como WhatsApp,
Telegram
, Messenger e similares; · acesso às redes sociais eventualmente utilizadas pelos investigados, tais como Instagram, Facebook, entre outras; · acesso a contas de e-mail eventualmente vinculadas aos dispositivos; · acesso a quaisquer outros aplicativos instalados que contenham registros de comunicação ou movimentação de dados relevantes à investigação.

A autorização ora concedida compreende amplo acesso aos dados armazenados nos dispositivos, incluindo: · dados ativos existentes nos aparelhos; · arquivos e registros eventualmente apagados ou ocultados, passíveis de recuperação por meio de ferramentas periciais adequadas. A extração e preservação dos dados deverá ser realizada, mediante utilização de ferramentas periciais apropriadas, devendo ser elaborado relatório técnico detalhado de extração e análise de dados, com a devida preservação da cadeia de custódia.

Após a realização da extração pericial, fica autorizada a análise dos dados pelos investigadores de polícia responsáveis pela presente investigação, os quais poderão examinar as informações obtidas com a finalidade de: · identificar comunicações relacionadas aos fatos investigados; · reconstruir a dinâmica da atuação do grupo criminoso; · identificar eventual participação de outros indivíduos ainda não investigados; · verificar a existência de outros fatos delituosos conexos. Fica igualmente AUTORIZADO o compartilhamento das provas obtidas com outras investigações ou procedimentos policiais eventualmente instaurados, caso os dados revelem indícios da prática de outros delitos ou da existência de organização criminosa envolvida em fatos semelhantes, observadas as formalidades legais pertinentes.

A medida ora deferida mostra-se adequada, necessária e proporcional, considerando a complexidade do esquema investigado, a pluralidade de investigados e a necessidade de aprofundamento da investigação para completa elucidação dos fatos.

6. DAS MEDIDAS ASSECURATÓRIAS

Considerando os indícios de movimentação financeira decorrente da atividade criminosa e a necessidade de assegurar eventual ressarcimento do prejuízo causado à vítima, DEFIRO, em princípio, a adoção de medidas assecuratórias, consistentes em: bloqueio de contas bancárias dos investigados, por meio do sistema SISBAJUD; restrição de transferência de veículos, por meio do sistema RENAJUD; identificação de bens eventualmente vinculados aos investigados. Todavia, a efetivação das medidas de bloqueio de ativos financeiros e de restrição de veículos será realizada após a informação, pela autoridade policial, do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, ocasião em que poderão ser identificados novos elementos patrimoniais relacionados à investigação.

DAS DETERMINAÇÕES FINAIS

Expeçam-se de forma individualizada: · mandados de prisão preventiva; · mandados de busca e apreensão domiciliar, pessoal e veicular, com autorização itinerante; · autorizações de extração de dados de dispositivos eletrônicos eventualmente apreendidos. Encaminhem-se os mandados à autoridade policial responsável para imediato cumprimento.

Após o cumprimento das diligências, a autoridade policial deverá informar detalhadamente nos autos os resultados obtidos, especialmente quanto: · aos bens eventualmente apreendidos; · à identificação de dispositivos eletrônicos; · à localização de valores ou patrimônio relacionado aos investigados. Com essas informações, será apreciada a implementação das medidas assecuratórias patrimoniais por meio dos sistemas judiciais competentes.
(...)”(
sic-id. 358317393)

I.
Da alegada fundamentação abstrata e genérica — ausência do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis

A defesa sustenta
q
ue o decreto prisional teria se apoiado em termos genéricos e abstratos, sem demonstração concreta do
periculum
libertatis
, e que não estariam presentes indícios suficientes de autoria a configurar o
fumus
comissi
delicti
em relação ao paciente.

O pedido não merece acolhimento.

A prisão preventiva configura medida cautelar de caráter extraordinário, cuja decretação exige o preenchimento concomitante dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: o
fumus
comissi
delicti
, consistente na demonstração da materialidade do delito e na existência de indícios suficientes de autoria, e o
periculum
libertatis
, evidenciado pela necessidade concreta da custódia para assegurar a ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

No caso em exame, ambos os pressupostos
se encontram
devidamente demonstrados.

I.
I
. Do
fumus
comissi
delicti

A
materialidade
delitiva está evidenciada de forma robusta. A investigação teve início após auditoria interna realizada pela empresa GGF Agro Ltda., que identificou divergências no controle de carregamento de soja na Fazenda Rincão.

Apurou-se que, entre os dias 2 e 9 de maio de 2025, foram realizadas catorze retiradas indevidas de cargas, totalizando aproximadamente 701.820 kg de soja, com prejuízo estimado em R$ 1.100.000,00.

Os carregamentos ocorreram sem autorização formal da empresa destinatária, sem classificação técnica da carga e sem emissão de nota fiscal
,
circunstâncias que evidenciam, de forma objetiva, a irregularidade das operações.

No que concerne aos i
ndícios de autoria
em relação ao paciente, a decisão impugnada não se limitou a afirmações genéricas. Ao contrário, individualizou de forma precisa a conduta atribuída a Ryan Carlos dos Santos:

“
O
balanceiro

Ryan Carlos dos Santos
, responsável pelo controle de entrada e saída de caminhões, teria autorizado o acesso de veículos não constantes nas autorizações da empresa compradora, além de registrar manualmente placas adulteradas e inserir no sistema registros de classificação inexistentes.
” (sic)

A função exercida pelo paciente era, por sua própria natureza, estratégica para o funcionamento do esquema criminoso. Sem a atuação do balanceiro
,
que detinha o controle sobre quais veículos podiam ingressar na fazenda e quais registros eram lançados no sistema, a subtração sistemática das cargas seria inviável.

A análise de dados telemáticos e financeiros revelou movimentações suspeitas e pagamentos vinculados à retirada das cargas,
bem como conversas que sugerem a existência de esquema estruturado e reiterado
, com divisão de tarefas entre os participantes.

Cumpre ressaltar que “
em delitos praticados por organização criminosa, a análise das condutas deve ser integrada, sendo inviável isolar a atuação da paciente do contexto coletivo do grupo
.” (STF - HC: 258209 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 29/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 07-10-2025 PUBLIC 08-10-2025)

Diante desse quadro, o
fumus
comissi
delicti
encontra-se inequivocamente demonstrado, tanto pela prova da materialidade delitiva quanto pelos indícios suficientes de autoria que recaem sobre o paciente.

I.
II
. Do
periculum
libertatis

I. II. I
.
Garantia da ordem pública

O pedido de revogação da prisão preventiva, sob esse fundamento, não merece acolhimento.

A garantia da ordem pública, como fundamento cautelar, não se restringe à prevenção de perturbações físicas imediatas à paz social. Abrange, igualmente, a necessidade de interromper a atuação de grupos criminosos estruturados, de prevenir a reiteração delitiva e de resguardar a credibilidade das instituições diante de condutas que, pela sua gravidade concreta e pelo seu
modus operandi
sofisticado, revelam elevada periculosidade social dos agentes envolvidos.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já assentou que
:

"
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
" (STF, HC 95.024/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Primeira Turma,
DJe
20/02/2009).

No caso concreto, a gravidade da conduta investigada não é meramente abstrata
,
ela se revela pela análise objetiva dos elementos que compõem o esquema criminoso. Não se está diante de um
episódio isolado
de furto patrimonial, mas de um
desvio sistemático e reiterado de cargas de grãos
,
executado ao longo de sete dias consecutivos
, em
14 carregamentos fraudulentos
, mediante a utilização de documentos falsificados, registros fraudulentos em sistemas informatizados, corrupção de agentes internos da empresa vítima e coordenação logística entre múltiplos participantes com funções claramente delimitadas.

A estrutura do esquema evidencia divisão funcional de tarefas que é característica típica de empreitadas criminosas organizadas:
havia um facilitador interno responsável pela liberação irregular dos caminhões
(o próprio paciente), classificadores de grãos que deliberadamente omitiam a verificação obrigatória das cargas, um articulador externo encarregado da coordenação logística e dos pagamentos, motoristas responsáveis pelo transporte da mercadoria subtraída e intermediários financeiros utilizados para movimentação e ocultação dos valores ilícitos.

Es
t
a arquitetura delitiva revela capacidade de articulação, planejamento prévio e sofisticação operacional que ampliam significativamente o grau de reprovabilidade das condutas e evidenciam risco concreto de reiteração
.

O Supremo Tribunal Federal firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:

“
a
fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105,
Rela
. Mina.
Cármen
Lúcia)”
(HC no 137558
AgR
- Relator: Min. ROBERTO BARROSO - 13.3.2017).

Além disso, a subtração fraudulenta de cargas de grãos em larga escala não afeta apenas o patrimônio da empresa diretamente lesada
,
compromete a confiança nas relações comerciais e logísticas que estruturam a atividade agrícola, setor de relevância econômica estratégica para o Estado de Mato Grosso e para o país.

Desta
fomra
,

a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
sofisticado e pela estrutura organizada da empreitada criminosa, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública

I. II. II. Da conveniência da instrução criminal
e garantia da aplicação da lei penal

A conveniência da instrução criminal, como fundamento cautelar, pressupõe a demonstração de risco concreto de que a liberdade do investigado possa comprometer a regularidade da investigação ou da futura instrução processual, seja pela possibilidade de destruição de provas, combinação de versões entre corréus, intimidação de testemunhas ou qualquer outra forma de interferência no acervo probatório.

No caso em exame, esses riscos não são hipotéticos. A investigação envolve pluralidade significativa de investigados
,
onze ao total, cada qual com participação específica e complementar na execução da empreitada criminosa.

A multiplicidade de agentes e a divisão funcional de tarefas entre eles evidenciam a existência de vínculo associativo consolidado, o que torna concretamente possível a articulação entre os investigados caso permaneçam em liberdade.

Não se pode ignorar, ainda, que o paciente exercia função diretamente relacionada ao ambiente de trabalho da empresa vítima, o que poderia facilitar o acesso a documentos, registros operacionais e demais elementos potencialmente relevantes para a investigação, caso permanecesse em liberdade sem qualquer restrição.

Rejeita-se, portanto, a tese de fundamentação abstrata e genérica do decreto prisional.

II.

Da alegada inobservância do contraditório prévio

A defesa sustenta que o paciente não foi ouvido previamente à decretação da prisão preventiva, em desrespeito à regra delineada no art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal.

O pedido não merece acolhimento.

O art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal, ao estabelecer a possibilidade de prévia oitiva do investigado antes da decisão judicial acerca da imposição de medidas cautelares, excepciona tal regra nas situações em que houver urgência ou risco de ineficácia da providência.

Trata-se, portanto, de regra que admite mitigação quando as circunstâncias do caso concreto assim o exigirem, não configurando nulidade absoluta a sua inobservância quando presentes as hipóteses legais de exceção.

Ademais, cumpre registrar que o próprio Superior Tribunal de Justiça já assentou que tal dispositivo não se aplica à hipótese de prisão preventiva, face à sua natureza emergencial, conforme se extrai do seguinte precedente desta Câmara:

"não comporta acolhimento a arguição de nulidade do decreto constritivo calcada em suposta violação ao art. 282, §3o, do CPP, tanto porque constatadas nos autos a urgência e o risco de ineficácia da medida, quanto porque, ainda que assim não o fosse, já se encontra pacificado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal dispositivo não se aplica à hipótese de prisão preventiva, face à sua natureza emergencial" (N.U 1028238-29.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 18/12/2023, publicado no DJE 19/12/2023).

No presente caso, a urgência e o risco de ineficácia da medida mostram-se devidamente comprovados, diante da complexidade e do elevado grau de organização do esquema criminoso evidenciados nos autos, o qual envolvia o uso de documentos falsificados, inserções fraudulentas em sistemas informatizados e mecanismos de ocultação patrimonial, evidenciando a
alta

capacidade
dos investigados para ocultar ou eliminar elementos de prova.

A urgência da medida também se justifica diante da necessidade de resguardar o conjunto probatório digital, em especial as provas telemáticas e as movimentações financeiras recentes. Tais elementos
são suscetíveis de rápida eliminação ou supressão por meio de simples comandos remotos, o que poderia comprometer de maneira irreversível a persecução penal, caso os investigados fossem previamente cientificados da adoção da medida.

Some-se a isso a probabilidade efetiva de articulação entre os diversos investigados, que atuavam de forma organizada e estruturada, com clara divisão de funções, circunstância que possibilitaria, em caso de prévio conhecimento, a combinação de versões, o alinhamento de estratégias defensivas e até mesmo a eventual intimidação de testemunhas.

Diante desse contexto, afasta-se a alegação de nulidade fundada na ausência de contraditório prévio.

III
.

Da alegada ausência de contemporaneidade

A defesa sustenta que o lapso temporal de aproximadamente dez meses entre os fatos investigados (maio de 2025) e a decretação da prisão preventiva (março de 2026) evidenciaria ausência de contemporaneidade, tornando inválida a medida cautelar por força do art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal.

O pedido não merece acolhimento.

O requisito da contemporaneidade, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, não se confunde com a exigência de proximidade temporal entre a prática do fato delitivo e a decretação da prisão.

Seu conteúdo normativo é distinto: o que se exige é a persistência atual dos motivos que autorizam a medida cautelar, e não que a prisão seja decretada imediatamente após a ocorrência do crime.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal é categórico ao afirmar que
:

“
é
desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos”
(STF - HC: 207389 SP 0062341-41.2021 .1.00.0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 16/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 19/11/2021).

No caso em análise, o intervalo temporal entre a ocorrência dos fatos e a decretação da prisão encontra justificativa objetiva e suficiente na complexidade própria da investigação criminal.

A
apuração exigiu a realização de
diligências investigativas de elevado grau técnico e operacional

e a
penas após a conclusão dessas providências
,
indispensáveis à robusta comprovação da materialidade delitiva e dos indícios de autoria
,
foi possível reunir elementos concretos aptos a fundamentar a decretação da prisão
.

Ainda, os fundamentos que embasam a prisão preventiva, permanecem atuais e inalterados, não se verificando a
superveniência de qualquer circunstância fática capaz de afastar a necessidade da medida cautelar.

Assim, a decretação da prisão não decorre do simples decurso do tempo entre os fatos e a decisão judicial, mas do amadurecimento da investigação, que permitiu a precisa individualização da conduta do paciente no contexto do esquema criminoso estruturado.

Por fim, o precedente invocado pela defesa
(
HC n. 553.310/SP, de relatoria da Ministra Laurita Vaz
)
não se revela aplicável à hipótese dos autos. Naquele julgamento, reconheceu-se constrangimento ilegal em razão da imposição da medida cautelar mais de cinco anos após os fatos, sem a presença de circunstâncias novas ou de fundamentação idônea lastreada em elementos concretos e contemporâneos. Diversamente, na presente situação, o lapso temporal é de aproximadamente dez meses, plenamente justificado pela complexidade investigativa, subsistindo, ademais, fundamentos atuais e concretos a amparar a custódia cautelar.

Rejeita-se, portanto, a tese de nulidade por ausência de contraditório prévio.

IV.
das condições pessoais favoráveis e da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão

A defesa invoca a primariedade do paciente, sua residência fixa, ocupação lícita e condição de provedor de filho menor de doze anos para sustentar que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seriam suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

O pedido não merece acolhimento.

Embora o impetrante sustente que o paciente
possui predicados pessoais favoráveis,
tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No caso em exame, os elementos concretos que fundamentam a prisão preventiva possuem tal relevância e gravidade que as condições pessoais favoráveis do paciente
se mostram
insuficientes para afastar a necessidade da medida

Rejeita-se, portanto, tanto o pedido de revogação da prisão preventiva quanto o pedido subsidiário de substituição por medidas cautelares diversas.

No que tange à
possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua
substituição por outra medida cautelar.
Entretanto
, constatada a
necessidade da segregação cautelar
para garantia da
ordem pública
, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, posto que, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
(sic).

Conclusivamente,
afastam
-se tanto o pleito de revogação da prisão preventiva quanto o requerimento subsidiário de sua substituição por medidas cautelares diversas.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
RYAN CARLOS DOS SANTOS.

É como voto.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026